Tribunal: TJES
Processo: 0001846-07.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001846-07.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GENEVALDO ROSALINO GOMES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001846-07.2021.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DJAIZA CRISTINA BUGE
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENEVALDO ROSALINO GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE REITERAÇÃO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Genevaldo Rosalino Gomes contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que o condenou nas sanções do art. 147-A c/c art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 ano e 11 dias de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 79 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se existem provas suficientes de materialidade e autoria;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, pela decisão que concedeu medidas protetivas, e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria restou demonstrada por relatos firmes e consistentes da vítima, corroborados pelo depoimento de sua mãe e demais elementos de prova. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando em harmonia com outros elementos probatórios, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.090.018/SP).

A insistência do réu em manter contato com a vítima, por meio de atos reiterados de perseguição e ameaças, motivados por sentimento de posse e insatisfação com o fim do relacionamento, evidencia clara violação à liberdade individual da vítima e caracterização do delito de perseguição.

A conduta do apelante, ao perseguir reiteradamente a vítima, invadindo sua privacidade e provocando-lhe abalo psicológico, atende à exigência de habitualidade prevista no art. 147-A do Código Penal, o que exclui a possibilidade de desclassificação para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

O recurso à tutela estatal pela vítima reforça a revisão de seu depoimento e evidencia o temor vivido na razão da conduta do apelante, o que também impede a absolvição por insuficiências de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal) prescinde de provas adicionais quando a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, demonstra a reiteração de condutas invasivas que violam sua liberdade e privacidade.

A habitualidade e a gravidade da conduta do agente afastam a possibilidade de desclassificação para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 147 e 147-A, §1º, II; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante
:

STJ, AgRg no AREsp 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022.

TJDFT, Apelação Criminal 0708901-26.2023.8.07.0005, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 16/05/2024, DJe 24/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001846-07.2021.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DJAIZA CRISTINA BUGE
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENEVALDO ROSALINO GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GENEVALDO ROSALINO GOMES
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147-A c/c artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de setembro, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou de morte sua ex-companheira e vítima, Djaiza Cristina Buge.

Conta ainda a denúncia, que o apelante ficou irritado com o pedido de divórcio. Como consequência, de posse de uma faca, trancou a vítima dentro de sua residência, reiterando as ameaças de morte contra ela.

Por fim, a peça pórtica relata que, amedrontada, Djaiza passou a residir com sua genitora. No entanto, as perseguições e as ameaças não cessaram, ocorrendo até mesmo na presença de seu filho e de sua mãe, causando-lhe constrangimentos e humilhações, uma vez que o recorrente proferia palavras de baixo calão que a desqualificavam e a desmereciam.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, bem como pela desclassificação para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 45978146, da decisão que concedeu as medidas protetivas, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado nega os fatos narrados na denúncia.

Por sua vez, a vítima Djaiza Cristina Buge relatou em Juízo que após o término do relacionamento, o acusado passou a ligar todos os dias, perturbando-a, ao ponto de não conseguir efetuar tarefas básicas de sua rotina de trabalho. Disse ainda, que Genevaldo começou a persegui-la de carro, em via pública,
“fazia igual polícia em blitz, parando em pontos estratégicos, fazendo sinal com a mão para parar, porém não parava e ele ia atrás”
.

Contou que o ex companheiro foi até seu local de trabalho, ameaçando fazer “escândalo” e que o mesmo dizia que mataria Djaiza, seu filho, sua mãe e, em seguida, cometeria suicídio.

Ouvida em juízo,
Melinda Wutke Saturino
, mãe da
ofendida, corroborou o depoimento prestado pela filha e trouxe aos autos a informação de que várias ameaças ocorreram em razão de uma escritura pública atrelada à divisão de bens e que para evitar problemas a vítima
“passou tudo para o nome dele”
. Por fim, confirmou que o apelante “cercava” sua filha quando ela saia para o trabalho, insistindo para que conversassem, causando-lhe medo.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Quanto a pretendida desclassificação do crime de perseguição para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal, destaca-se a exigência, no novo tipo penal, de que a conduta aconteça reiteradamente, ou seja, que haja maior intensidade quantitativa para a caracterização do crime, não sendo suficiente um único ato ou episódio.

No caso em apreço, o crime de perseguição ficou devidamente comprovado pelas declarações firmes e coerentes da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida.

A insistência do réu, consubstanciada em sucessivas tentativas de manter contato com a ofendida, motivada por sentimento de posse e insatisfação com o término do relacionamento, caracteriza séria violação da liberdade individual da vítima, invadindo sua privacidade e impedindo o exercício de liberdades básicas.

Desta feita, restou comprovado nos autos que o acusado perseguiu a vítima de forma reiterada, perturbando a sua tranquilidade por acinte e motivo reprovável (o ímpeto de controle e dominação da mulher), inclusive deixando-a assustada e abalada psicologicamente, o que é suficiente para caracterizar o dolo e o delito em comento, razão pela qual não se cogita falar na desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no artigo 147,
“caput”
, do Código Penal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição majorada reconhecido na sentença (artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal), não há que falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de ameaça, previsto no artigo 147, “caput”, do Código Penal, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o acusado perseguiu a vítima de forma reiterada, perturbando a sua tranquilidade por acinte e motivo reprovável (o ímpeto de controle e dominação da mulher), inclusive deixando-a assustada e abalada psicologicamente, o que é suficiente para caracterizar o dolo e o delito de perseguição majorada reconhecido na sentença (artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal).
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, no Tema 983/STJ, assentou a seguinte tese que: “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 5. Diante da ausência de informações acerca dos rendimentos do apelante, das circunstâncias que envolveram o ilícito e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a reparação fixada na sentença no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). 6. Recurso desprovido. (
Acórdão 1864307
, 0708901-26.2023.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.)

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.